Tribunal: TJPA
Processo: 0805390-28.2023.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805390-28.2023.8.14.0039

APELANTE: LUCIANA MARIA SIMAO REBELLO, LUIZ HENRIQUE MIRO REBELLO

APELADO: JOSE JOAO DOS SANTOS MACEDO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO
Nº

0805390-28.2023.8.14.0039

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAGOMINAS-PARÁ (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTES
:

LUIZ HENRIQUE MIRO REBELLO E LUCIANA MARIA SIMÃO REBELLO

ADVOGADO:

KELMA SOUSA DE OLIVEIRA REUTER COUTINHO – AB/PA 5.875

APELADO:

JOSE JOÃO DOS SANTOS MACEDO

ADVOGADO:

ADNIR SARMENTO P. JUNIOR – OAB/PA 19.312

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RESCISÃO. BENFEITORIAS. POSSE. CONEXÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE SANEAMENTO (ART. 357 DO CPC). VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, COOPERAÇÃO E VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE DA SENTENÇA E DA DECISÃO PROFERIDA EM AUTOS CONEXOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Luiz Henrique Miro Rebello e Luciana Maria Simão Rebello contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas/PA, que julgou parcialmente procedente demanda decorrente de contrato de promessa de compra e venda da propriedade rural denominada “Fazenda Murici”, com área aproximada de 4.459 hectares. O autor alegou ter pago mais de R$ 7.000.000,00 aos réus e realizado benfeitorias superiores a R$ 5.000.000,00, sustentando inadimplemento contratual em razão de dívida hipotecária judicializada perante o Banco da Amazônia, cuja existência teria sido omitida. Os apelantes suscitam nulidade da sentença por julgamento antecipado sem saneamento do feito, ausência de instrução probatória e inobservância da conexão com o processo nº 0805247-39.2023.8.14.0039, cuja sentença foi igualmente cassada em grau recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a controvérsia contratual, envolvendo inadimplemento, rescisão e efeitos possessórios e indenizatórios, exigia dilação probatória e prévia fase de saneamento; (ii) estabelecer se o julgamento antecipado, sem oportunizar às partes a especificação de provas, configura cerceamento de defesa e decisão surpresa; (iii) determinar se a conexão reconhecida com o processo nº 0805247-39.2023.8.14.0039 impunha julgamento conjunto, sendo nula a sentença proferida isoladamente, sobretudo quando o decisum conexo já foi cassado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A controvérsia envolve exame de inadimplemento contratual, extensão das obrigações assumidas, eventual rescisão, apuração da boa-fé das partes, efeitos possessórios e direito à indenização por benfeitorias, matérias que demandam prova documental complementar, oral e pericial, inviabilizando o julgamento antecipado.

4.

O julgamento antecipado somente se admite nas hipóteses do art. 355 do CPC, quando a matéria for exclusivamente de direito ou estiver suficientemente comprovada, o que não ocorre em litígio contratual complexo que exige apuração fática aprofundada.

5.

O magistrado deixa de observar a fase de organização e saneamento prevista no art. 357 do CPC, não resolve questões processuais pendentes, não delimita os pontos controvertidos de fato e de direito, não define a distribuição do ônus da prova (art. 373 do CPC) e não oportuniza a especificação das provas, suprimindo etapa essencial à estabilização da lide.

6.

A doutrina de Dierle Nunes e Natanael Lud Santos e Silva destaca que o saneamento compartilhado concretiza os princípios do contraditório substancial, da cooperação e da vedação à decisão surpresa, funcionando como marco preclusivo e instrumento de higienização do debate processual.

7.

Leonardo Carneiro da Cunha assinala que a fase de saneamento visa corrigir vícios processuais, delimitar os pontos controvertidos e organizar a atividade probatória, em observância ao princípio da primazia do julgamento de mérito (art. 4º do CPC) e aos deveres de esclarecimento e prevenção decorrentes do art. 6º do CPC.

8.

A supressão da fase instrutória e o julgamento sem prévia ciência das partes configuram decisão surpresa e cerceamento de defesa, caracterizando error in procedendo, conforme entendimento da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA (Apelação nº 0003530-22.2019.8.14.0053, Rel. Desa. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, j. 13.08.2024).

9.

A jurisprudência do TJPA também reconhece que o julgamento antecipado em hipóteses que exigem dilação probatória enseja nulidade da sentença, com retorno dos autos à origem para regular instrução (Apelação nº 0806390-61.2022.8.14.0051, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 01.04.2025).

10.

A conexão com o processo nº 0805247-39.2023.8.14.0039 foi reconhecida, impondo julgamento conjunto para evitar decisões conflitantes; a sentença proferida naquele feito foi cassada em grau recursal pelos mesmos fundamentos de nulidade, o que reforça a inviabilidade de subsistência do decisum ora impugnado.

11.

A ausência de estabilização da lide e de debate cooperativo entre juiz e partes compromete a validade da prestação jurisdicional e impõe a anulação da sentença para reabertura da fase de organização e saneamento, com posterior instrução probatória adequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso provido, com cassação da sentença e determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para realização da fase de organização e saneamento (art. 357 do CPC), com observância da conexão e julgamento conjunto com o processo nº 0805247-39.2023.8.14.0039.

Tese de julgamento
:

1.

A controvérsia contratual que envolve inadimplemento, rescisão, posse e indenização por benfeitorias exige dilação probatória e prévia organização do processo, sendo inválido o julgamento antecipado fora das hipóteses do art. 355 do CPC.

2.

A inobservância da fase de saneamento prevista no art. 357 do CPC e a ausência de oportunidade para especificação de provas configuram cerceamento de defesa e decisão surpresa, ensejando nulidade da sentença.

3.

Reconhecida a conexão entre demandas com identidade fática e jurídica, impõe-se o julgamento conjunto, sendo nulo o decisum proferido isoladamente, sobretudo quando a sentença nos autos conexos já foi cassada por idêntico vício processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 4º, 6º, 355, 357 e 373.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0003530-22.2019.8.14.0053, Rel. Desa. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, 2ª Turma de Direito Privado, j. 13.08.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0806390-61.2022.8.14.0051, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 01.04.2025.

RELATÓRIO

PROCESSO
Nº

0805390-28.2023.8.14.0039

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAGOMINAS-PARÁ (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTES
:

LUIZ HENRIQUE MIRO REBELLO E LUCIANA MARIA SIMÃO REBELLO

ADVOGADO:

KELMA SOUSA DE OLIVEIRA REUTER COUTINHO – AB/PA 5.875

APELADO:

JOSE JOÃO DOS SANTOS MACEDO

ADVOGADO:

ADNIR SARMENTO P. JUNIOR – OAB/PA 19.312

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

LUIZ HENRIQUE MIRO REBELLO E LUCIANA MARIA SIMÃO REBELLO
interpuseram Recurso de Apelação Cível contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito

da 1ª

Vara

Cível e Empresarial

da Comarca de

Paragominas - Pará,

que julgou parcialmente procedente a pretensão conforme sentença visualizada:

Declaratórios interpostos por
LUIZ HENRIQUE MIRO REBELLO E LUCIANA MARIA SIMÃO REBELLO. (
PJe ID

33724742).

Contrarrazões apresentadas. (PJe ID 33724744).

Recurso de Embargos de Declaração conhecido e rejeitado. (PJe ID 33724748).

As razões recursais agendam os seguintes argumentos núcleos, a saber:

a.

reunião dos processos 0805390-28.2023.814.0039 e 0805247-39.2023.814.0039 para julgamento conjunto a fim de evitar decisões

conflitantes, que não observada pelo julgador primevo;

b.

impossibilidade jurídica da sentença subsistir ante a rescisão contratual ocorrida desde dezembro/2024;

c.

violação à segurança jurídica e à efetividade da prestação jurisdicional;

d.

sentença viciada em sua origem, portanto, nula e

e.

posse

e propriedade da Fazenda Murici pertencente aos Apelantes dada a inadimplência de
JOSE JOÃO DOS SANTOS MACEDO,
que não tem benfeitorias a indenizar;

Ao fim , requer

o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação Cível nos termos ora delineados. ( Pje ID

33724749).

Contrarrazões

apresentadas.(Pje ID

33724754).

É o relatório essencial.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO
Nº

0805390-28.2023.8.14.0039

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAGOMINAS-PARÁ (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTES
:

LUIZ HENRIQUE MIRO REBELLO E LUCIANA MARIA SIMÃO REBELLO

ADVOGADO:

KELMA SOUSA DE OLIVEIRA REUTER COUTINHO – AB/PA 5.875

APELADO:

JOSE JOÃO DOS SANTOS MACEDO

ADVOGADO:

ADNIR SARMENTO P. JUNIOR – OAB/PA 19.312

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Prelibação

Tenho por receber o Recurso de Apelação Cível eis que presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade.

Juízo de Mérito

Face o efeito devolutivo inerente ao Recurso interposto, analiso a demanda conforme passos processuais adotados, à luz da cognição exauriente do Procedimento Comum e princípios constitucionais correspondentes.

Sigo, então, expondo o cenário fático extraído da objurgada:

Aduz o autor que firmou com os demandados contrato de promessa de compra e venda da propriedade rural denominada “Fazenda Murici”, com área aproximada de 4.459 hectares, nos seguintes termos: (a) pagamento de entrada no valor de R$ 4.000.000,00, parcelado em quatro vezes; (b) pagamento de R$ 6.000.000,00, corrigidos em arrobas de boi, parcelados em 12 prestações trimestrais; e (c) quitação de passivo dos réus junto ao Banco da Amazônia, estimado em R$ 7.500.000,00.

Sustenta que a dívida com a instituição bancária já se encontrava judicializada por meio de ação de execução, circunstância esta que lhe foi dolosamente omitida pelos réus. Apesar de várias tentativas de negociação com os réus para fins de viabilização do pagamento da dívida diretamente ao credor, houve resistência e inércia daqueles, o que obstaculizou o cumprimento integral da obrigação.

Declara ter desembolsado mais de R$ 7.000.000,00 em pagamentos diretos aos réus e realizado investimentos em benfeitorias que ultrapassam a cifra de R$ 5.000.000,00 na fazenda. A despeito disso, ao suspender parte dos pagamentos em virtude do impasse envolvendo a dívida hipotecária, foi surpreendido com notificação extrajudicial expedida em 08/09/2023, por meio da qual os réus lhe exigiram a desocupação do imóvel no ínfimo prazo de 24 horas, caracterizando, no seu entender, inequívoca turbação possessória.( PJe ID 33724741).

Perceba que o quadro fático atrai a discussão acerca dos seguintes temas:

a.

Inadimplência contratual:

Nesse campo, exigido é do julgador o exame das cláusulas contratuais para certificar a (in)existência da falta de pagamento e o motivo para tanto;

Ainda, se essa apontada inadimplência é parcial ou total e quais os efeitos jurídico-contratuais sobre;

Qual a qualidade do comportamento de cada litigante se de boa-fé, se de má-fé e

Quais os efeitos incidentes sobre as benfeitorias.

b.

Manutenção/Reintegração de Posse

O enfrentamento do assunto depende do julgamento do primeiro eis a submissão deste àquele.

Questões que, em minha compreensão, demandam a cognição exauriente.

A questão litigiosa assenta na cognição exauriente

que, por envolver questão contratual/rescisão/efeitos jurídico-processuais, a confecção dos meios de prova documental, oral

e pericial imperiosa é, inclusive ao necessário debate jurídico, que exige o cumprimento das seguintes etapas processuais subsequente à fase postulatória:

a.

fase de organização e saneadora do processo.(artigo 357 do CPC);

b.

fase pericial/instrutória

c.

memoriais e

d.

sentença.

Caso concreto.

Percebo que o julgador cumpriu a fase postulatória( inicial-contestação-réplica). Todavia, de forma açodada e sem comunicação aos litigantes,

entendeu por sentenciar atraindo, por via de consequência,

a nulidade da objurgada por afronta a princípios constitucionais processuais com a cooperação, devido processo legal, contraditório substancial e ampla defesa, apenas citando alguns modelos.

Compreendo que a sentença é precipitada e surpresa, pois não há

estruturação da lide

a permitir o julgamento correspondente, eis que negou

às partes o direito de cooperar na resolução da questão contratual e de consentirem quanto ao julgamento antecipado.

O
magistrado deixa de observar a importância da fase delineada no artigo 357 do CPC eis que não :

“ Art. 357.
omissis
:

I -
resolve
as questões processuais pendentes;

II -
delimita
as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos;

III -
define
a distribuição do ônus da prova, observado o
art. 373
;

IV -
delimita
as questões de direito relevantes para a decisão do mérito;

V -
designa
, se necessário, audiência de instrução e julgamento.”

A existência desses passos processuais é de extrema importância à higienização

da lide pois repercutirá na entrega às partes de uma sentença segura, ordeira e com resolução jurídica acertada do debate sem qualquer entrave jurídico dado o alcance da

estabilidade jurídico-material.

Nessa perspectiva, o magistério doutrinário de Dierle Nunes e Natanael Lud Santos e Silva destaca a relevância da fase estrutural estabelecido no artigo 357 do CPC:

3.1. Preparação metódica do debate processual
. Ao perceber estas degenerações, o art. 357, contrafaticamente, apresenta disposições que permitem e induzem a realização de preparação escrita, relegando o uso da oralidade a situações de maior complexidade, nas quais tornar-se-ia imperativa a audiência de organização e saneamento. Pontuando-se que se torna extremamente relevante a realização da audiência para a organização processual visando evitar retrabalhos e estabelecer um marco preclusivo para as questões a serem discutidas e, possivelmente, objeto de acordo processual típico previsto nos §§ 2.o e 3.o.

Em assim sendo, adota-se uma modalidade de saneamento compartilhado ou comparticipado, que permitirá a organização do processo, calcada nos preceitos constitucionais do contraditório, isonomia, ampla defesa e devido processo, além da teoria normativa da cooperação/comparticipação (art. 6.o do CPC/2015) (Cf. THEODORO JR., Humberto; NUNES, Dierle; BAHIA, Alexandre; PEDRON, Flávio. Novo CPC: fundamentos e sistematização. 2. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2015), de modo a permitir às partes a obtenção de efetiva paridade e participação processual que, deseja-se, culminará em uma decisão final resguardada pelo necessário impedimento de surpresas processuais, que induzem fomento da atividade recursal, retrabalhos pelos juízes (a serem compelidos a proferir várias decisões sobre o mesmo “objeto”) e aumento do tempo de tramitação processual.
[1]

Que seguida por Leonardo Carneiro da Cunha:

26. Objetivos da fase de saneamento e organização do processo
. Na fase de saneamento e organização do processo, o juiz deve resolver as questões processuais pendentes. Havendo questões processuais pendentes, o juiz deve mandar corrigi-las. Se as questões não forem corrigidas, e não houver como avançar no procedimento, o processo será, então, extinto sem resolução do mérito. Vindo, porém, a ser corrigidas as falhas ou os defeitos processuais, o juiz deve, então, declarar saneado o processo. Saneado o processo, o juiz deve organizá-lo, delimitando os pontos controvertidos e fato e de direito e designando as provas a serem produzidas. Nesse momento, o juiz deve, ainda, distribuir o ônus da prova, esclarecendo o que há ser provado e a quem cabe tomar a iniciativa da produção da prova.

27. Princípio da primazia do julgamento do mérito e a fase de saneamento e organização do processo
. Na fase de saneamento, se houver questões processuais pendentes, o juiz deve tomar todas as providências necessárias e suficientes a corrigir os eventuais defeitos processuais. Tal iniciativa decorre do princípio da primazia do julgamento do mérito (art. 4º). Em razão de tal princípio, o juiz deve, sempre que possível, superar os vícios, estimulando, viabilizando e permitindo sua correção ou sanação, a fim de que possa efetivamente examinar o mérito e resolver o conflito posto pelas partes.

28. Princípio da cooperação e os deveres de cooperação (mais propriamente os de esclarecimento e prevenção).
Para viabilizar a correção de eventuais defeitos processuais, o juiz deve cumprir os deveres de cooperação, decorrentes do disposto no art. 6º. Ao juiz cumpre esclarecer a parte e preveni-la. O juiz há de esclarecer qual(is) o(s) defeito(s) processual(is) que precisa(m) ser corrigido(s). Além do dever de esclarecimento, cabe ao juiz cumprir o dever de prevenção, alertando a parte dos riscos da ausência de correção do(s) vício(s) apontado(s).
[2]

O Processo Civil é dialogado entre as partes e o julgador, daí o ato de organizar e sanear o processo(artigo 357 do CPC) ser reputado como obrigatório na demanda, ainda mais com a carga probatória da questão contratual exigir o debate pericial ,

porque, em assegura repetição,

age como um instrumento de higienização da

lide a propiciar a entrega de uma sentença equilibrada e respeitosa aos princípios constitucionais e processuais como o devido processo legal e contraditório substancial, neutralizando a intenção das partes em logo julgar.

Nesse víeis, a 2ª Turma de Direito Privado do TJPA decide:

Desembargadora Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATANTE IDOSA QUE ALEGA NÃO TER REALIZADO O NEGÓCIO JURÍDICO. HIPER VULNERABILIDADE DA CONSUMIDORA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
PRELIMINAR
: CERCEAMENTO DE DEFESA ARGUIDO PELA AUTORA. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA SE MANIFESTAREM ACERCA DA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS QUE PRETENDIAM PRODUZIR. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM PRÉVIO ANÚNCIO
.
SENTENÇA AÇODADA. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO A DECISÃO SURPRESA.
ERROR IN PROCEDENDO.
CONFIGURADO. CONTRATO COM ASSINATURA SEMELHANTE, CONTUDO, ‘EM BRANCO’. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0003530-22.2019.8.14.0053 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 13/08/2024 ) Negritei.

Desembargador Ricardo Ferreira Nunes

Ementa. DIREITO DE FAMÍLIA. RECURSO DE APELAÇÃO. REVISIONAL DE ALIMENTOS.
CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR ACOLHIDA. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO
.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença proferida em ação revisional de alimentos. O Apelante sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante a supressão da fase instrutória.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a sentença recorrida deve ser anulada por cerceamento de defesa, diante da ausência de oportunidade para a produção de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O julgamento antecipado do mérito somente pode ocorrer quando a matéria for exclusivamente de direito ou quando os fatos estiverem suficientemente comprovados nos autos, conforme o art. 355, I, do CPC
.

4. No caso dos autos, a análise do pedido de alimentos exige investigação probatória sobre o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, não sendo suficiente a análise de documentos apresentados com a inicial e a contestação.

5.
A ausência de audiência de instrução e julgamento ou de decisão fundamentada indeferindo a produção de provas configura
error in procedendo
, ensejando a nulidade da sentença
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de apelação conhecido e provido, ante o acolhimento da preliminar, para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para abertura da fase instrutória.

Tese de julgamento
: "O julgamento antecipado da lide sem oportunizar a produção de provas sobre a obrigação alimentar configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença para regular instrução processual
."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 355, I, e 370, parágrafo único.(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0806390-61.2022.8.14.0051 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 01/04/2025
). Negritei

Ainda há um outro ponto que marca a nulidade absoluta do julgado, qual seja: O reconhecimento da conexão com os autos do processo 0805247-39.2023.814.0039 conforme despacho visualizado:

Conexão não desconstituída, mas que entendeu o julgador por sentenciar primeiro à lide inserta nos autos do processo
0805247-39.2023.8.14.0039 a
contrario sensu
do que indicou às partes.

Em sede de julgamento do Recurso de Apelação, aquela sentença fora cassada pelos motivos que esta também será, conforme ementa que ora colaciono:

À vista disso, a sentença combatida não é âncora para nenhum dos Litigantes porque marcada pela nulidade absoluta em suas vertentes quando julga sem que a questão esteja devidamente estabilizada e sem que tenha oportunizado aos Litigantes o debate cooperativo,

eis a inviabilidade do julgamento antecipado

dada

a necessidade de confeccionar meios de prova exigindo

o necessário debate, predicando a sentença como equivocada porque nula de pleno direito a não comportar maiores digressões.

Portanto, em sede de prelibação, conheço do

Recurso de Apelação Cível porque presentes os requisitos extrínseco e intrínseco de admissibilidade, mas tenho por cassá-la s
egundo fundamentação acima delineada.

Então, a fim de dar correção aos atos processuais praticados,

os autos do processo retornarão ao 1º Grau Ordinário de Jurisdição para designação de

audiência/decisão de organização e saneamento do artigo 357 do CPC,

sem sobrepor ou suprimir o passo a passo inserido no dispositivo a fim de que a questão litigiosa esteja efetivamente pronta para ser julgada eis que estará estabilizada.

Vale ressaltar que não haverá julgamento antecipado da lide sem consentimento e ciência das partes, que deverão se manifestar quanto da etapa processual acima assinalada, além de atender ao julgamento conjunto com os autos do processo
0805247-39.2023.8.14.0039.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]

[1]
FREIRE, Alexandre; STRECK, Lenio L.; NUNES, Dierle; et al. Comentários ao código de processo civil. 2. ed. Rio de Janeiro: Saraiva Jur, 2017. E-book. p.549. ISBN 9788547220471. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788547220471/. Acesso em: 20 fev. 2026.

[2]
CUNHA, Leonardo Carneiro da. Código de Processo Civil Comentado - 2ª Edição 2025. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2025. E-book. p.631. ISBN 9788530994617. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788530994617/. Acesso em: 20 fev.. 2026.

Belém, 19/03/2026